Tribunal: TJDFT
Processo: 0705233-87.2022.8.07.0003
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0705233-87.2022.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: QUALIMIDIA VEICULACAO E DIVULGACAO LTDA RECORRIDO: DEIVISSON ALVES DO NASCIMENTO DECISÃO O STJ possui compreensão firmada no sentido de que "a guia eletrônica de pagamento via Internet constitui meio idôneo à comprovação do recolhimento do preparo, desde que preenchida com a observância dos requisitos regulamentares, permitindo-se ao interessado a impugnação fundamentada" (STJ, EAREsp 423.679/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 03/08/2015). Dessa forma, inobstante a juntada dos comprovantes de pagamento no ID 38320307 - Pág. 1/4, verifica-se que os mesmos não estampam código de barras capaz de vinculá-los às guias de pagamento do preparo e das custas processuais, conforme determinado no § 1o do art. 31 do Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos juizados especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Destarte, concedo à parte recorrente o prazo de 48h para juntada dos comprovantes de pagamento vinculados às guias de recolhimento de preparo e custas processuais (com o respectivo código de barras), nos termos do art. 29, inciso I, e art. 31 do Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos juizados especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, aprovado pela Resolução 20 de 21/12/2021. Intimem-se. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.